Tribunal: TJES
Processo: 5002704-24.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Exclusão - ICMS
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002704-24.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROGRAMA COMPETE/ES. EXCLUSÃO DE BENEFÍCIO FISCAL. DECADÊNCIA AFASTADA. TERMO INICIAL NA CIÊNCIA DA PORTARIA DE EXCLUSÃO. JULGAMENTO DA CAUSA MADURA. COMUNICAÇÃO ADMINISTRATIVA POR SISTEMAS OFICIAIS (SISCOMPETE E E-DOCS). NOTIFICAÇÃO POR E-MAIL CADASTRADO PELA EMPRESA. DEVER DE DILIGÊNCIA DO BENEFICIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. ADESÃO RETROATIVA INDEVIDA. SENTENÇA ANULADA. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Nortel Suprimentos Industriais Ltda. contra sentença que, nos autos de mandado de segurança impetrado em face de ato atribuído à Subsecretária de Competitividade da SECTIDES, reconheceu a decadência do direito de impetração. A impetrante busca a anulação de ato administrativo que a excluiu do programa Compete/ES e o reconhecimento do direito à adesão retroativa ao benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir o termo inicial do prazo decadencial para impetração do mandado de segurança; (ii) estabelecer se houve irregularidade no procedimento administrativo de exclusão da empresa do programa Compete/ES, especialmente quanto ao meio de comunicação utilizado pela Administração; e (iii) determinar se é possível a concessão de adesão retroativa ao benefício fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Afasta-se a decadência, pois o prazo de 120 dias para impetração do mandado de segurança inicia-se com a ciência inequívoca do ato lesivo, que ocorreu com a publicação da Portaria nº 077-R em 01/12/2022, que formalizou a exclusão da empresa do programa.

Como o mandado de segurança foi ajuizado em 01/02/2023, dentro do prazo legal, revela-se equivocada a sentença que reconheceu a decadência.

Reconhecida a nulidade da sentença, aplica-se a teoria da causa madura, nos termos do art. 1.013, §3º, do CPC, permitindo o julgamento imediato do mérito pelo Tribunal.

A Norma de Procedimento nº 079-R da SECTIDES estabelece que as comunicações, intimações e notificações relativas ao Compete/ES devem ocorrer por meio dos sistemas SISCOMPETE e E-Docs, sendo responsabilidade da empresa beneficiária acompanhar as mensagens e manter seus dados atualizados.

A Administração utilizou os meios de comunicação previstos na normativa do programa e enviou notificações aos endereços eletrônicos cadastrados pela própria empresa, inexistindo irregularidade no procedimento administrativo.

A alegação de ausência de familiaridade com o sistema ou elevado volume de comunicações eletrônicas não afasta o dever de diligência da empresa beneficiária na verificação das mensagens recebidas.

A exclusão do programa decorreu da inobservância, pela própria empresa, das obrigações previstas na normativa administrativa, inexistindo ilegalidade no ato administrativo ou direito à adesão retroativa ao benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Sentença anulada e segurança denegada.

Tese de julgamento
:

O prazo decadencial para impetração do mandado de segurança inicia-se com a ciência inequívoca do ato administrativo lesivo, consubstanciada na publicação do ato que formaliza a exclusão do benefício.

Reconhecida a nulidade da sentença que extinguiu o processo por decadência, é possível o julgamento imediato do mérito pelo Tribunal quando a causa estiver madura.

É válida a comunicação administrativa realizada por meio dos sistemas eletrônicos previstos na normativa específica do programa governamental, cabendo ao beneficiário acompanhar regularmente tais canais.

A exclusão de empresa de programa de benefício fiscal por descumprimento de obrigações administrativas não autoriza a concessão de adesão retroativa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.013, §3º e §4º; CPC, art. 487, I; Lei nº 12.016/2009, arts. 23 e 25.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 430; STF, Súmula 512; STJ, Súmula 105; STJ, AgInt nos EDcl no RMS 58.440/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, DJe 17.12.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, anular a sentença e, na forma do art. 1.013, §3º, IV do CPC, denegar a segurança, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002704-24.2023.8.08.0024

APELANTE: NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
em razão da sentença (id. 12604017) proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que nos autos do mandado de segurança impetrado em razão de suposto ato coator praticado pela
SUBSECRETÁRIA DE COMPETITIVIDADE DA SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, reconheceu a decadência do direito à impetração do
mandamus.

Em suas razões (id. 12604028), sustentou a recorrente, em síntese, que o magistrado de origem se equivocou quanto ao termo inicial para contagem do prazo para impetração do mandado de segurança, porquanto a decisão objeto do recurso foi proferida pela autoridade coatora em 23/12/2022.

Afirma que nos termos do art. 1013, §4º, do CPC a causa encontra-se madura para julgamento, devendo ser acolhido o pleito de adesão retroativa ao Compete/ES.

Contrarrazões no id. 12604031 pelo desprovimento do recurso.

Manifestação da Procuradoria de Justiça 13069177 pela não intervenção no feito.

Pois bem.

Como cediço, o direito de impetrar mandado de segurança extingue-se após decorridos 120 (cento e vinte) dias corridos, contados da ciência do ato impugnado, conforme previsão do art. 23, da Lei do Mandado de Segurança (AgInt nos EDcl no RMS 58440/RJ, Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, DJe: 17/12/2019).

O ato apontado coator trata-se da decisão constante do id. 12603988 dos autos de origem, a qual, em análise de pedido administrativo de reconsideração, foi deferida a adesão da impetrante ao Compete/ES, contudo rejeitada a adesão retroativa, por ausência de previsão legal.

Registro que a exclusão da impetrante como beneficiária do Compete/ES ocorreu em 30/11/2022, conforme Portaria nº 077-R, publicada em 01/12/2022 (id. 12603863).

Feitos esses esclarecimentos, depreendo que a ciência acerca da lesão ao afirmado direito líquido e certo da impetrante ocorreu

com a publicação da referida portaria, e não do início do procedimento de instauração da exclusão administrativa
, como entendeu o magistrado de origem, ou, conforme afirmado pela apelante, do preenchimento do formulário no sistema SISCOMPETE, iniciando-se em tal data (01/12/2022) o lapso temporal para impetração do mandado de segurança.

Considerando que esta ação mandamental foi ajuizada no dia 01/02/2023, ou seja, aproximadamente 90 (noventa) dias após a ciência da exclusão pela Portaria nº 077-R, não há que se falar em decadência.

Destaque-se que, ainda que o pedido de reconsideração formulado ao juízo de origem não tenha o condão de suspender ou interromper a fluência do referido prazo, consoante Súmula 430 do Supremo Tribunal Federal, mesmo assim a impetração ocorreu no prazo legal, conforme antes demonstrado.

Nesse sentido:

TRIBUTÁRIO.
MANDADO DE SEGURANÇA. PRAZO DECADENCIAL. CONTAGEM. EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL
. EMPRESAS QUE REALIZAM CESSÃO OU LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA. ART. 17, XII, DA LC 123/2006 . 1.
O prazo decadencial de 120 dias para impetração do mandado de segurança só tem início no primeiro dia útil seguinte à data em que o interessado teve ciência inequívoca do ato atacado.
2. Considerando a natureza das atividades exercidas pela recorrente (prestação dos serviços de portaria e zeladoria e outros), não se configura, na hipótese, a cessão ou a locação de mão-de-obra, mas sim a prestação de serviços. Nessas condições, mostra-se indevido o ato de exclusão da apelante do Simples Nacional com base no art. 17, XII, da LC 123/2006.

(TRF-4 - AC: 50025653420234047100 RS, Relator.: EDUARDO VANDRÉ OLIVEIRA LEMA GARCIA, Data de Julgamento: 20/06/2023, 2ª Turma)

De conseguinte, resulta clara a
nulidade da sentença. Não obstante, a ação pode ser julgada por este Tribunal, nos termos do §3º, do art. 1.013, do CPC.

Incursionando na matéria meritória, a apelante alega a inobservância do rito que procedeu a sua exclusão do Compete/ES.

Sob esse prisma, mister a análise da validade da comunicação expedida pela Administração Pública. A apelante defende a obrigatoriedade do uso do DT-e, ao passo que o Estado do Espírito Santo sustenta a regularidade da notificação por e-mail, conforme as normativas aplicáveis.

Pontua a recorrente que preencheu tempestivamente a atualização das informações socioeconômicas e pesquisa de avaliação. Porém, ante a ausência de familiaridade com o sistema, deixou de enviar eletronicamente os dados, o que ensejou sua exclusão do Compete/ES.

Destacou, ainda, que a Versão 3.0 da Norma de Procedimento nº 002/2020, que criou procedimento obrigatório e específico a ser observado em caso de exclusão do Compete/ES, não prevê a intimação via e-mail para realização da autorregularização, não podendo ser considerado o encaminhamento de e-mail para a caixa postal de quatro colaboradores da empresa elencados no sistema fazendário.

E mais: a intimação por meio eletrônico, quanto à exclusão do Compete/ES, deveria ser realizada através do DT-e, por ser o canal adequado para recebimento de todas as comunicações fiscais do Estado do Espírito Santo.

Analisando a Norma de Procedimento nº 079-R da SECTIDES (Secretaria do Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação, Educação Profissional e Desenvolvimento Econômico), que disciplina o procedimento administrativo de adesão, atualização, exclusão e entrega das contrapartidas setoriais de que trata a Lei Estadual nº 10.568/16, observa-se que quaisquer atos relacionados ao Compete/ES deverão ser realizados por meio do sistema SISCOMPETE e E-Docs.

Transcrevo:

Art. 4º O envio dos documentos, tramitação, autuação de processo e/ou a prática de quaisquer atos processuais administrativos do COMPETE, independentemente do órgão de interação, deverão ocorrer por meio eletrônico do sistema SISCOMPETE e E-Docs, sendo obrigatório o credenciamento prévio do responsável legal.

(...)

§ 3º As comunicações, intimações e notificações, serão encaminhadas à Beneficiária pelo SISCOMPETE e/ou pelo sistema E-Docs, sendo de responsabilidade exclusiva da Beneficiária a verificação recorrente da caixa de entrada do sistema, além de manter atualizado o cadastro e o endereço eletrônico.

(...)

Art. 5º Qualquer documentação e/ou pedido relacionado nessa Portaria deverá ser direcionado, sob pena de não ser considerada entregue, no ambiente do E-Docs ao:

I - Órgão: SECTIDES – Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação, Educação Profissional e Desenvolvimento Econômico;

II - Setor: GECOMP – Gerência de Competitividade.

(...)

Art. 7º O envio de petições, documentos avulsos, tramitação, autuação de processo e/ou a prática de quaisquer atos processuais administrativos do COMPETE-ES, independentemente do órgão de interação, deverão ocorrer por meio eletrônico do sistema E-Docs, sendo obrigatório o credenciamento prévio do responsável legal.

(...)

§ 3º As comunicações, intimações e notificações, serão encaminhadas à Requerente/Beneficiária exclusivamente pelo sistema E-Docs, sendo de responsabilidade exclusiva da Requerente/Beneficiária a verificação recorrente da caixa de entrada do sistema, além de manter atualizado o cadastro e o endereço eletrônico.

(...)

Art. 9º. A Beneficiária deverá, anualmente, realizar a atualização das informações socioeconômicas e encaminhar eletronicamente a “Pesquisa, Autoavaliação de Gestão e Contrapartidas” à SECTIDES via SISCOMPETE.

Referida norma é clara ao dispor que a empresa será notificada por meio do sistema E-Docs ou SISCOMPETE.

Ademais, os sistemas E-Docs e SISCOMPETE constituem as plataformas oficiais para a operacionalização e comunicação no âmbito do programa, sendo dever da empresa beneficiária manter seus dados cadastrais, sobretudo seu endereço de e-mail, permanentemente atualizados. Essa obrigação é inerente à própria adesão ao programa e condição para a sua manutenção.

Não procede, portanto, o argumento de que a SECTIDES deveria utilizar o DT-e, sistema de comunicação de uso da Secretaria da Fazenda (SEFAZ), para um procedimento de gestão de benefício competitivo vinculado a outra pasta do Poder Executivo. A Administração utilizou o meio de comunicação previsto na normativa específica do programa e de acordo com os dados fornecidos pela própria recorrente.

A responsabilidade pela recepção das comunicações oficiais nos endereços eletrônicos que indica é da própria empresa. Constitui ônus da parte interessada não apenas fornecer um endereço de e-mail válido e ativo, mas também verificar com a frequência necessária o recebimento de mensagens, não podendo imputar à Administração a falha decorrente de sua própria gestão interna de comunicações.

Ainda, restou devidamente comprovado que os comunicados de “prazo de atualização” foram encaminhados aos e-mails cadastrados pela própria empresa no momento da última atualização, quais sejam:
camila.camargo@sonepar.com.br
,
raffaela.gomes@sonepar.com.br
e
marcos.rocha@nortel.com.br
.

A alegação de que a empresa atua em diversas unidades da federação e lida com um grande volume de e-mails não a exime do dever de diligência.

Ao contrário! De uma empresa com tal envergadura, espera-se uma organização administrativa capaz de gerir eficientemente as comunicações recebidas dos órgãos com os quais se relaciona, especialmente quando se trata da manutenção de um benefício fiscal de tamanha relevância econômica.

Dessa forma, a notificação para regularização da pendência cadastral, enviada para os e-mails informados pela apelante, cumpriu sua finalidade e respeitou os princípios do contraditório e da ampla defesa, não havendo que se falar em nulidade do ato administrativo que, posteriormente, promoveu a exclusão da empresa do benefício, ante sua inércia.

Nesse sentido, indevido o pedido de deferimento retroativo do benefício, porquanto o desligamento decorreu de inobservância da empresa beneficiária quanto aos requisitos previstos na Norma de Procedimento nº 079-R da SECTIDES.

Corroborando:

TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA.
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. REINCLUSÃO RETROATIVA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Não há qualquer ilegalidade no ato da Administração que excluiu a impetrante do SIMPLES Nacional, uma vez que cabia à recorrente pedir a sua exclusão e reinclusão em tempo hábil, mas não o fez, dando causa à perda de prazo par formalização da solicitação de opção no Portal do SIMPLES Nacional para o ano-calendário de 2017
. 2 . Apelação desprovida.

(TRF-4 - AC: 50099349820174047000 PR, Relator.: ROGER RAUPP RIOS, Data de Julgamento: 11/04/2018, 1ª Turma, Data de Publicação: 11/04/2018)

TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA DE DÉBITOS EXIGÍVEIS HÁ MAIS DE 90 DIAS À PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA.
INSCRIÇÃO RETROATIVA. IMPOSSIBILIDADE
. 1 . Os débitos tributários exigíveis devem ser remetidos pela Receita Federal à Procuradoria da Fazenda Nacional, no prazo máximo de 90 (noventa) dias, para fins de inscrição em dívida ativa. 2. Tendo em vista que a impetrante objetiva aderir ao parcelamento para adimplir seus débitos, não há prejuízo à Fazenda Pública no deferimento da presente medida, que inclusive vai ao encontro do próprio interesse público de adimplência tributária e regularidade fiscal, objetivado pelos programas governamentais. 3 .
A determinação de alteração retroativa da data de inscrição do débito constitui indevida intromissão na esfera da administração fiscal.
(TRF-4 - ApRemNec: 50002516120234047118 RS, Relator.: MARIA DE FÁTIMA FREITAS LABARRÈRE, Data de Julgamento: 15/12/2023, 2ª Turma).

De conseguinte,
anulo a sentença
e, aplicando o disposto no art. 1.013, §4º, do CPC,
denego a segurança
, julgando extinto o processo com resolução do mérito, na forma do artigo 487, I, do mesmo diploma legal.

Condeno a impetrante ao pagamento das custas processuais remanescentes.

Sem honorários de sucumbência, a teor do artigo 25,
da Lei n. 12.016/09 e dos enunciados sumulares no 512/STF e 105/STJ.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)